Tribunal: TJSP
Processo: 0002259-49.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CONCURSO FORMAL). Recurso defensivo.
PRELIMINAR. Suposta inobservância ao CPP, art. 226, que se confunde com o mérito.
CP, ART. 157, § 2o, I, II E V. Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Causa de aumento mantida.
ECA, ART. 244-B. Conduta típica, de cunho formal, cujo bem jurídico tutelado visa a impedir que o maior

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CONCURSO FORMAL). Recurso defensivo.
PRELIMINAR. Suposta inobservância ao CPP, art. 226, que se confunde com o mérito.
CP, ART. 157, § 2o, I, II E V. Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Causa de aumento mantida.
ECA, ART. 244-B. Conduta típica, de cunho formal, cujo bem jurídico tutelado visa a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal, prescindindo de comprovação da efetiva depravação do inimputável. Inteligência da Súmula/STJ, no 500.
DOSIMETRIA. Penas do patrimonial corretamente fixadas. Concurso material com o crime do ECA que se afigura mais benéfico que o formal aplicado. Inteligência do CP, art. 70, parágrafo único. Regime fechado preservado.
PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002259-49.2017.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante
RICARDO RIBEIRO FLORIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitada a preliminar, deram provimento parcial, para diminuir a pena
privativa total a 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão, mantida, no mais, a sentença.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002259-49.2017.8.26.0526 -Voto no 17075
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002259-49.2017.8.26.0526
Comarca: SALTO
Juízo de Origem: 3a VARA JUDICIAL
Apelante: RICARDO RIBEIRO FLORIANO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Christiano Rodrigo Gomes de Freitas
VOTO no 17075
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES (CONCURSO FORMAL). Recurso defensivo.
PRELIMINAR. Suposta inobservância ao CPP, art. 226, que
se confunde com o mérito.
CP, ART. 157, § 2o, I, II E V. Absolvição. Inviabilidade.
Autoria e materialidade bem delineadas. Causa de aumento
mantida.
ECA, ART. 244-B. Conduta típica, de cunho formal, cujo bem
jurídico tutelado visa a impedir que o maior imputável induza
ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera
criminal, prescindindo de comprovação da efetiva depravação
do inimputável. Inteligência da Súmula/STJ, no 500.
DOSIMETRIA. Penas do patrimonial corretamente fixadas.
Concurso material com o crime do ECA que se afigura mais
benéfico que o formal aplicado. Inteligência do CP, art. 70,
parágrafo único. Regime fechado preservado.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
RICARDO RIBEIRO FLORIANO contra a sentença proferida pelo Juízo
da 3a Vara Judicial de Salto, que o condenou às penas de 9 anos, 10 meses,
16 dias de reclusão e 18 dias-multa, no piso, em regime fechado, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002259-49.2017.8.26.0526 -Voto no 17075
3
incurso no CP, art. 157, § 2o, II, e Lei no 8.069/90, art. 244-B, tudo na forma
do CP, art. 70, primeira parte, sem recurso em liberdade, arguindo, em
preliminar, nulidade do feito, por ofensa ao CPP, art. 226, II; no mérito,
absolvição, por insuficiência probatória.
Devidamente
processada,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 26/7/19, aportando-
me aos 8/9/20.
É o relatório.
A suposta eiva de nulidade dos atos de identificação
se confunde com o mérito.
A acusação é de que, segundo a denúncia, aos “05 de
janeiro de 2.017, por volta das 11h20min, na Avenida José Maria Marques
de Oliveira, no 257, Vila Norma, nesta cidade e comarca de Salto/SP,
RICARDO RIBEIRO FLORIANO, qualificado a fls. 116/117, corrompeu e
facilitou a corrupção do adolescente W.N.S.S. (fls. 08), com ele praticando o
crime de roubo contra K.T.L. (fls. 03/04). Consta, ainda, do incluso inquérito
policial que no dia 05 de janeiro de 2.017, por volta das 11h20min, na
Avenida José Maria Marques de Oliveira, no 257, Vila Norma, nesta cidade e
comarca de Salto/SP, RICARDO RIBEIRO FLORIANO, qualificado a fls.
116/117, agindo em concurso o adolescente inimputável W.N.S.S. (fls. 08),
previamente associados e comungando do mesmo propósito criminoso,
subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com o
emprego de arma branca (faca), o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), pertencente a K.T.L. (fls. 10/11)” (fls. 144/146).
Interrogado, negou a autoria, alegando álibi, não
comprovado, de que estava trabalhando na empresa “Confecções Ribeira e
Ribeira”, localizada na R. André Telha, Jardim Saltense, e que tinha horário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002259-49.2017.8.26.0526 -Voto no 17075
4
flexível e realizava trabalhos externos, o que poderia ser comprovado pela
testemunha Roseli dos Santos Ribeira, cujo depoimento foi dispensado às fls.
293, por se tratar de sua genitora.
K.T.L. contou que dois indivíduos entraram na
lanchonete onde trabalhava, pedindo um copo d ́água. Anunciaram “assalto”,
em seguida. Pegou uma faca e pretendeu impedi-los de acessar o interior do
estabelecimento. Iniciou-se luta corporal, estando um deles também munido
de idêntico objeto cortante. O comparsa golpeou-o com um “mata-leão”. Foi
atingido com a faca no abdômen e perna. Sua cunhada interveio, pedindo que
não o matassem. A facada mais profunda foi na coxa e por isso manca da
perna, onde possui maior sensibilidade. O golpe em seu abdômen atingiu o
celular; por isso, não se machucou. Após um tempo, reabriu o comércio, mas
agora em horário reduzido, interferindo na sua rotina; havia uma cliente com
criança no estabelecimento. Câmeras de monitoramento gravaram toda a
ação, bem como o apelante e o menor. Soube terem sido localizados após a
prisão do adolescente em um delito, quando foi chamado para
reconhecimento por foto. No tocante ao apelante, foi informado de que
também fora preso em outra ação, a quem igualmente identificou, cujo ato se
deu dois dias após. Não foi feito exame de corpo de delito. Esclareceu que o
autor das facadas foi o menor de idade, a despeito de maior estatura.
No mesmo sentido, orientou-se o depoimento de
Alessandra, sua cunhada, apesar de ter conseguido identificá-lo.
Prova suficiente.
Como se sabe, a palavra da vítima, em se tratando de
crime patrimonial, é preponderante aos protestos de inocência realizados,
notadamente em razão do pleno reconhecimento, e ausência de comprovação
de qualquer animosidade anterior específica que justificasse infundada
acusação.
Não bastasse isso, seus dizeres vieram consubstanciados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002259-49.2017.8.26.0526 -Voto no 17075
5
no detalhado “Relatório de Investigação” de fls. 49/50:
“Informamos
a
vossa
excelência
que
tomamos
conhecimento da ocorrência supra na qual foi vítima Kleberson Tavares e
após analisar as imagens do estabelecimento identificamos que um dos
indivíduos se tratava do adolescente Wanderson Nathan, o qual foi
reconhecido pela vítima.
Posteriormente, soubemos que o segundo indivíduo era
conhecido pela alcunha de 'pipoca' e que residia no bairro Jd. União, em
nossos arquivos verificamos tratar-se de Ricardo Ribeiro Floriano, o qual foi
submetido a reconhecimento fotográfico e a vítima o apontou como um dos
autores do fato, sem sombra de dúvida.
Decorre que, na mesma data, ambos os roubadores
perpetraram outro delito de roubo anteriormente, na Rua Áustria, com o
mesmo modus operandi, ou seja, armados de faca abordaram a caixa do
estabelecimento e subtraíram valores.
Após analisar o trajeto dos roubadores depreende-se
que ambos saíram do bairro união onde residem em direção ao Celani, rua
Áustria, onde fizeram a primeira vítima, ao retornar vitimaram Kleberson e
o feriram mediante golpes de faca, conforme imagens acostadas a esta
informação.
O adolescente Wanderson e Ricardo Ribeiro costumam
agir com violência, e são investigados pela prática de outros crimes,
Wanderson, inclusive, foi detido na cidade de Itu pela prática de roubo
recentemente; quanto a Ricardo, há indícios de que o mesmo tenha praticado
outros crimes de roubo nesta urbe” (grifei).
Além disso, o escorreito acerco encontra arrimo,
outrossim, no laudo de degravação das imagens captadas pelo sistema de
segurança do estabelecimento (fls. 70/80 e 239/249).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002259-49.2017.8.26.0526 -Voto no 17075
6
E nem se alegue que o reconhecimento fotográfico, feito
no Distrito Policial, não é meio idôneo de prova, porquanto também
ratificado sob o pretório (fls. 255/256).
A propósito, confira-se posicionamento do STJ, na
edição no 105 do informativo denominado “Jurisprudência em teses”: “O
reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do
contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para
fundamentar a condenação”.
Julgados:
HC
427051/SC,
Rel.
Ministro
FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018; AgRg no
AREsp 683840/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 15/03/2018, DJe 23/03/2018; AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe
12/03/2018; HC 408857/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018; AgInt no AREsp 1000882/SP,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016; HC 224831/MG, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe
01/08/2016. (VIDE INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N. 361).
Ademais, o procedimento do CPP, art. 226, suscitado à
guisa de preliminar, não é obrigatório. A determinação de colocação da
pessoa, cuja identificação se pretende, ao lado de outras que com ela tiverem
alguma semelhança, vem acompanhada da locução “se possível”, o que se
traduz em mera recomendação.
Nesse sentido anota JESUS, Damásio E. de Jesus, in
“Código de Processo Penal Anotado”, pág. 163, 11a Ed., Saraiva,
“Reconhecimento isolado - não anula o ato a circunstância de a pessoa que se
pretende reconhecer não ser colocada junto a outras. Esse detalhe, como dispõe a
lei, deve ser observado 'quanto possível'. Trata-se de uma recomendação, não de
uma exigência. No sentido do texto: TACrim 281.890-3, 8a Câmara, Rel. então Juiz
CANGUÇU DE ALMEIDA”.
Ainda, “As irregularidades relativas ao reconhecimento
pessoal do acusado não ensejam nulidade, uma vez que as formalidades previstas
no art. 226 do CPP são meras recomendações legais” (EDIÇÃO N. 69:
NULIDADES NO PROCESSO PENAL, STJ): Acórdãos: HC 339971/PR, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado
em 18/08/2016, DJE 26/08/2016; HC 359592/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, Julgado em 16/08/2016,DJE 26/08/2016; RHC
044871/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Julgado em
16/08/2016, DJE 24/08/2016; HC 354841/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002259-49.2017.8.26.0526 -Voto no 17075
7
DE ASSIS MOURA, Julgado em 09/08/2016, DJE 24/08/2016; RHC 062410/MG,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em 09/08/2016, DJE
24/08/2016; RHC 062397/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Julgado em
09/08/2016, DJE 19/08/2016.
De igual modo, correta a incidência da majorante,
porque prestigiada pela prova oral, que fez expressa menção ao concurso de
agentes.
Também delineada a prática do crime da Lei no 8.069/90,
art. 244-B, uma vez que o adolescente cometeu o delito com o apelante,
igualmente reconhecido.
Trata-se de delito de natureza formal, cujo bem jurídico
tutelado visa a impedir que o imputável induza ou facilite a inserção ou a
manutenção do menor na esfera criminal, prescindindo de indícios de
qualquer depravação anterior.
Nesse sentido se firmou a jurisprudência do STF:
“Habeas Corpus. Corrupção de Menores. Alegação de falta de prova da chamada
idoneidade moral anterior da vítima menor. Desnecessidade. Ordem denegada.
Para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 1° da Lei
2.252/1954), é desnecessária a prova da chamada 'idoneidade moral anterior da
vítima menor', exigida pela impetrante. Ordem denegada” (2a Turma, HC n°
97197/PR, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, j. 27/10/2009).
É este também entendimento do STJ, expresso na
Súmula no 500: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Dosimetria realizada somente em relação ao delito de
roubo. A corrupção de menores incidiu apenas quando da aplicação do
concurso formal.
As iniciais partiram com acréscimo, sem menção a
fração (3/8, aproximadamente), 5 anos, 5 meses, 10 dias de reclusão e 12 dias-
multa, alicerçado nas graves consequências - “a vítima fora atingida em sua
integridade física mediante golpe de faca, informando que por isso manca da
perna atingida e tem maior sensibilidade” (fls. 298) - e em seu mau
antecedente (Proc. no 0005482-03.2007.8.26.0286 - fls. 193), o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002259-49.2017.8.26.0526 -Voto no 17075
8
revelou adequado e proporcional.
Na intermediária, por força de sua reincidência (fls.
194/195), foram exasperadas em 1/6, perfazendo 6 anos, 4 meses, 6 dias de
reclusão e 14 dias-multa.
No último estágio, pela majorante, foram elevadas em
1/3, obtendo-se 8 anos, 5 meses, 18 dias de reclusão e 18 dias-multa.
Pelo concurso formal, pois mediante uma única ação foi
despojado o patrimônio e corrompido o inimputável, operou-se aumento de
1/6, perfazendo-se a privativa de 9 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão. Em
razão do delito do ECA não possuir sanção pecuniária, mantém-se 18 dias-
multa.
Todavia, considerando-se não ter sido elaborado o
trifásico do ECA, art. 244-B (o que não pode ser corrigido sob pena de
supressão da instância e reformatio in pejus), o cúmulo material é benéfico
(CP, art. 70, parágrafo único), impondo-se pena mínima de um ano de
reclusão, de forma definitiva, atingindo-se a pena privativa total de 9 anos, 5
meses e 18 dias de reclusão.
Por fim, o montante de pena, as circunstâncias judiciais
desfavoráveis,
recalcitrância
e
gravidade
concreta
da
conduta,
exaustivamente explanada com violência física, inclusive -, impossibilitam
as benesses do CP, art. 44 e recomendam a manutenção do regime fechado.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, dá-se
provimento parcial, para diminuir a pena privativa total a 9 (nove) anos,
5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantida, no mais, a
sentença.
EDUARDO ABDALLA
Relator